Tribunal: STF
Processo: ACO 3469
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Execução contra a Fazenda Pública. Inadimplemento de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Descumprimento do dever constitucional pelo ente público. Determinação de sequestro dos valores para o pagamento da dívida. 



  Vistos etc.



    Trata-se de execução contra a fazenda pública via da qual a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) busca o pagamento, a título de honorários advocatícios devidos pelo Distrito Federal, da quantia de R$ 8.481,19 (oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e dezenove centavos), atualizada até março de 2023 (eventos 59 e 70).



    Em 1º de agosto de 2022 o meu antecessor, Ministro Luiz Fux, requisitou ao Distrito Federal que a verba fosse disponibilizada a esta Suprema Corte via RPV, no prazo de 60 dias (eventos 59 e 61). A requisição, todavia, resultou desatendida (evento 63).



    Determinei, diante do inadimplemento, a intimação pessoal do Procurador-Geral do Distrito Federal para que comprovasse a imediata disponibilização dos recursos, consignando-se que o desatendimento da ordem justificaria o sequestro do valor correspondente (artigo 1000 da CF e artigo 49 da Resolução CNJ nº 303/2019). Todavia, novamente não houve o pagamento da RPV (eventos 64 e 66).



    Em 23.06.2023 o exequente requereu nova intimação do Distrito Federal para pagamento da dívida e, caso mantido o inadimplemento, postulou o sequestro do valor correspondente e, em último caso, a decretação de intervenção federal (eventos 71 e 77). Em resposta, o Distrito Federal requereu fosse indicados os “dados referentes ao número de conta e agência para que seja realizado o devido creditamento” enquanto justificou ter sido essa a razão (“ausência de indicação dos dados bancários”) pela qual não pagou a dívida (evento 73). 



    Em 28.06.2023 aclarei ao Distrito Federal que os dados necessários ao depósito já haviam sido informados nos autos desde 2022 (Ofício nº 720/2022 (evento 61); e reiterando tais dados, assinei o prazo de de 05 (cinco) dias para que o depósito fosse efetuado. Todavia, uma vez mais o Distrito Federal não procedeu ao pagamento da dívida (eventos 79 e 81). 



    É o relatório.



    Decido.



    Como relatado, o Distrito Federal não adimpliu a RPV requisitada nos presentes autos e tampouco apresentou causa justificada para o não pagamento, conquanto intimado mais de uma vez (inclusive pessoalmente, por via do Procurador-Geral) do ofício requisitório expedido pela Presidência desta Suprema Corte. 



    Nessas condições, a legislação autoriza o sequestro do valor correspondente para a satisfação do débito, como ultima ratio executiva. Realmente, o artigo 100, § 6º, da CF, voltado à espécie dos precatórios, autoriza “o sequestro da quantia respectiva” nos casos de “não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito”.  



    Na mesma toada, a Lei nº 10.259/2001 (Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal) e a Lei nº 12.153/2016 (Dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) preveem expressamente a possibilidade de sequestro para o caso de inadimplemento da requisição de pequeno valor (RPV), como se dá no presente caso (arts. 17 e 13, respectivamente-original sem destaques):



    “Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório.



    § 1º Para os efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput).



    § 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão”.



    “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: 



    I - no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da Constituição Federal; ou 



    II - mediante precatório, caso o montante da condenação exceda o valor definido como obrigação de pequeno valor. 



    § 1º Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.



    Por fim, ao regulamentar os procedimentos operacionais nas execuções contra a Fazenda Pública, a Resolução nº 303 do CNJ também disciplina o procedimento de sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, o qual poderá ser realizado por meio de ferramentas eletrônicas, inclusive (art. 20).



    Ante o exposto, determino o sequestro da quantia necessária à liquidação integral do da dívida de R$ 8.481,19 (oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e dezenove centavos), atualizada até março de 2023 (evento 70), a qual deverá ser acrescida de juros de mora desde o inadimplemento primevo (evento 63).



    À Secretaria de Orçamento, Finanças e Contratações, para atualizar o valor exequendo e acrescer os juros de mora correspondentes. 



    Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos para operacionalizar o sequestro, o qual poderá ser realizado pela ferramenta eletrônica SISBAJUD por um dos Juízes Auxiliares desta Presidência (artigo 100 da CF e arts. 20 e 49 da Resolução CNJ nº 303/2019).



    Dê-se imediata ciência desta decisão ao Governador do Distrito Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente